Tribunal: TJES
Processo: 5012670-20.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012670-20.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CLAUDIO NASCIMENTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como CLAUDIO NASCIMENTO DOS SANTOS
IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5012670-20.2022.8.08.0000

PACIENTE: CLAUDIO NASCIMENTO DOS SANTOS
IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
CLAUDIO NASCIMENTO DOS SANTOS,
em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES, nos autos do Processo tombado sob nº
0012733-45.2019.8.08.0030
.

O impetrante argumenta que o paciente está preso há aproximadamente 03 (três) anos, sem data determinada para o julgamento dos autos, restando configurado o constrangimento ilegal. Ademais, afirma que não estão presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, possuindo o paciente condições pessoais favoráveis. Deste modo, busca a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 3993838). Informações da autoridade coatora (ID's 4085209 e 4182404). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 4203723) manifestando-se pela denegação da ordem.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar os fundamentos da decisão anterior.

No caso em tela, o paciente foi denunciado pela prática dos crimes do artigo
no art. 121, §2°, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, c/c artigo 29, todos do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei 8.072/90, em face da vítima MARLON NEVES DOS SANTOS, e no art. 121, §2º, incisos III e IV, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 29, todos do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei 8.072/90, contra as vítimas ROSA APARECIDA GUIMARÃES DAS NEVES, JOÃO INÁCIO e TIAGO DOS SANTOS CHAVES.

Colhe-se das decisões de primeiro grau, que a imputação gira em torno dos fatos ocorridos em 12 de março de 2019, por volta das 20h00min, na Rua Santa Catarina, nº 298, Bairro Aviso, Linhares/ES, quando o paciente CLAUDIO NASCIMENTO DOS SANTOS, bem como Rafael Marques e Caique Gonçalves, com vontade livre e consciente e previamente ajustados, teriam utilizado arma de fogo para tentarem matar as vítimas Marlon Neves dos Santos, Rosa Aparecida Guimarães das Neves, João Inácio e Tiago dos Santos Chaves, somente não conseguindo seus objetivos por circunstâncias alheias às suas vontades.

Consta dos autos que as vítimas se encontravam em frente a sua residência, oportunidade em que os réus chegaram em um veículo e passaram a deflagrar diversos disparos de arma de fogo com o intuito de matar Marlon Neves dos Santos, haja vista que este pertence a um grupo criminoso que atua no tráfico de drogas da região conhecida como “Gogó da Ema”, que por sua vez possui uma violenta rivalidade com a facção criminosa que os acusados integram, denominada “Cavaco”.

Identificou-se, assim, que os crimes foram praticados por motivo torpe, no contexto da disputa pelo tráfico de drogas.

Denunciados, o magistrado recebeu a inicial e decretou a prisão preventiva de todos, em 22/11/2019.

Devidamente processados, foi proferida decisão de pronúncia na data de 09/11/2022, quando o magistrado de primeiro grau entendeu pela existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, determinando, ao final, a intimação das partes, na forma do art. 422, do Código de Processo Penal.

Em 01/12/2022, proferida nova decisão, negando o pedido de revogação da prisão formulado pela defesa do paciente.

Ora, constato que o magistrado se manifestou acerca da prisão preventiva todas as vezes em que fora provocado, realizando análise pormenorizada sobre os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal.

Convém registrar que, conforme entendimento pacífico na jurisprudência pátria, “
o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

No caso, conclui-se que o paciente está preso há pouco mais de 03 (três) anos, o que não é irrisório, mas também não pode ser considerado excessivo.

Ademais, encerrada a instrução criminal e proferida decisão de pronúncia, resta superada a tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução, na forma da Súmula 21, do Superior Tribunal de Justiça, “
pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução
".

Cabe registrar, ainda, que a maior parte do tempo da prisão preventiva ocorreu durante o período de pandemia, destacando-se, então, as dificuldades inerentes àquele momento que repercutiram no tempo de duração da custódia cautelar para inúmeros outros presos, bem como redesignações de audiências.

Além disso, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

Assim, não se observa no caso em testilha desídia do Poder Judiciário na condução do caso, tendo em vista que o feito não permaneceu paralisado por considerável período de tempo, bem como os pleitos da defesa foram todos analisados com celeridade.

No que tange aos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, e a ausência de provas acerca da autoria delitiva, verifico que a tese de que não há elementos probatórios que liguem o paciente aos fatos deva ser analisada com cautela, especialmente quando se trata de procedimentos atrelados ao Júri, a quem compete, por mandamento constitucional, a última palavra sobre o reconhecimento da autoria delitiva.

Ademais, o impetrante não juntou aos autos eletrônicos os depoimentos colhidos pelas testemunhas e utilizados pelo magistrado para proferir a decisão de pronúncia, bem como afirmar estar presente o
fumus comissi delicti
.

Especificamente quanto ao
periculum in libertatis
, entendo necessária a prisão do paciente para garantia da ordem pública, uma vez que a periculosidade da conduta é aferível pelas circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa, ou seja, com pano de fundo envolvendo disputas pelo tráfico de entorpecentes.

Ademais, observo que o paciente responde ainda pelo Processo de Apuração de Ato Infracional pela prática do ato análogo ao crime do art. 121, §2º, inciso I e IV, do Código Penal (autos nº
0002916-54.2019.8.08.0030).

Cabe esclarecer, por fim que “
o fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 2/4/2018; e RHC 68.971/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 9/10/2017
” (AgRg no HC n. 780.963/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 27/12/2022).

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de

habeas corpus
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5012670-20.2022.8.08.0000

PACIENTE: CLAUDIO NASCIMENTO DOS SANTOS
IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.

HOMICÍDIO
.
EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA
.
ORDEM DENEGADA.

1. O
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

2. Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal
de
Justiça que somente configura constrangimento ilegal por
excesso de prazo
na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da
prisão
cautelar, a mora que decorra
de
ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos
prazos
processuais.

3. P
ronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.
Súmula 21, do Superior Tribunal de Justiça.

4. Habeas
Corpus

denegado
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.